Tribunal: TJSP
Processo: 1029266-62.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO BANCÁRIO - ATRASO NA ENTREGA - AÇÃO MOVIDA EM FACE DA INCORPORADORA E DO BANCO FINANCIADOR - PLEITOS DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DOS CORREQUERIDOS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
1. APELAÇÃO DA INCORPORADORA - Gratuidade da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO BANCÁRIO - ATRASO NA ENTREGA - AÇÃO MOVIDA EM FACE DA INCORPORADORA E DO BANCO FINANCIADOR - PLEITOS DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DOS CORREQUERIDOS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
1. APELAÇÃO DA INCORPORADORA - Gratuidade da justiça concedida - No mérito, insubsistente a insurgência recursal - Caso fortuito ou de força maior não verificado - Crise do mercado não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços - Correquerida que não nega o atraso e, ainda, diz que não reúne condições para tocar o empreendimento - Precedentes - Lucros cessantes devidos, em razão da impossibilidade de fruição do bem - Percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato admitido pela jurisprudência.
2. RECURSO DA CASA BANCÁRIA - Argumentos inconvincentes - Cuidando-se de relação de consumo, respondem todos os participantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor - CDC, art. 7o, parágrafo único, c.c. art. 25, § 1o.
3. RECURSO ADESIVO DA AUTORA - 3.1. Danos morais não caracterizados - Mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros - Precedentes - 3.2. Condenação solidária também do banco em relação aos lucros cessantes - No tema, com razão a demandante - Cuidando-se de relação de consumo, o banco responde perante o consumidor de forma solidária, podendo se voltar contra a incorporadora/construtora, caso entenda de seu interesse.
RECURSO DA INCORPORADORA PROVIDO EM PARTE, apenas para lhe conceder a gratuidade da justiça. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.